Tribunal: TJMT
Processo: 1010903-94.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010903-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena de Multa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA BONFIM CORREA GOES - CPF: 040.384.491-65 (AGRAVADO), 1a VARA CRIMINAL - TANGARA DA SERRA- MT (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (AGRAVANTE), FERNANDA BONFIM CORREA GOES - CPF: 040.384.491-65 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS - CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – INADIMPLEMENTO DA MULTA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVADA A TOTAL INCAPACIDADE ECONÔMICA DA APENADA PARA ARCAR COM A SANÇÃO PECUNIÁRIA – MERA ASSISTÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA QUE NÃO É SUFICIENTE PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA DA CONDENADA – MULTA QUE POSSUI CARÁTER DE SANÇÃO PENAL E DEVE SER DEVIDAMENTE CUMPRIDA -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A tese assentada pela c. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp n.o 1.785.383/SP e do REsp n.o 1.785.861/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 931), é de que, “
Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade
” (REsp n. 1.785.383/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 30/11/2021).

Desta feita, muito embora cumprida integralmente a pena privativa de liberdade pela apenada, sem a comprovação da sua total incapacidade financeira de arcar com a sanção pecuniária, não há como extinguir a sua punibilidade enquanto não efetivado o pagamento.

Agravo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

FERNANDA BONFIM CORREA GOES

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
FERNANDA BONFIM CORREA GOES
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do processo executivo de pena n.o 0018219-20.2017.8.11.0055, que
indeferiu
o pedido defensivo de
isenção do pagamento da pena de multa
.

Nas razões recursais disponíveis no ID
168173189 - págs. 11/15, o i. Defensor Público pretende a
cassação da r. decisão agravada
, ao argumento de que a apenada é
hipossuficiente
e não possui condições econômicas para quitar a pena de multa, cujo valor atualizado é de R$ 19.349,66 (dezenove mil, trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), sem que sofra prejuízos em seu sustento próprio, sendo certo que, a teor do entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Tema n.o 931,
o não adimplemento da sanção pecuniária, imposta concomitantemente à pena privativa de liberdade, pelo apenado comprovadamente impossibilitado de fazê-lo, não impede o reconhecimento da extinção de sua punibilidade.

Em contrarrazões vistas no ID
168173189 - págs. 17/26
, o Ministério Público rechaça as alegações defensivas e pugna pelo desprovimento do recurso.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator manteve na íntegra o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID
168173189 - pág. 27.

Instada a opinar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
171903157
, recomendou o
não provimento
do recurso, mantendo-se na íntegra a decisão agravada.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Consoante relatado, a agravante
FERNANDA BONFIM CORREA GOES
almeja a isenção do pagamento da sanção pecuniária que lhe fora imposta de forma concomitante à pena privativa de liberdade, quando de sua condenação pelo crime de tráfico de drogas nos autos da ação penal n.o
0001588-31.2017.8.11.0045, sob a alegação de que não possui condições econômicas para fazê-lo.

Acerca do tema, convém destacar que, após o advento da Lei n.o 9.268/96, que alterou a redação do art. 51 do Código Penal, afastando a possibilidade de conversão da pena de multa em privativa de liberdade, a sanção pecuniária passou a ser considerada dívida de valor, cuja execução era de competência exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública, a teor da Súmula n.o 521 do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa conjuntura, por ocasião do julgamento do REsp n.o 1.519.77/SP, de relatoria do
Ministro Rogério Schietti Cruz, ocorrido em
26/08/2015
, pela sistemática dos recursos repetitivos, a Terceira Seção da Corte Cidadã assentou a tese de que, cumprida integralmente a pena privativa de liberdade, o inadimplemento da sanção pecuniária cumulativamente imposta ao sentenciado não seria obstáculo para o reconhecimento da extinção de sua punibilidade (Tema n.o 931).

Todavia, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a
ADI n.o 3.150/DF (Rel. Ministro Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Ministro
Roberto Barroso
, Tribunal Pleno, DJe-170 divulg. 5/8/2019 public. 6/8/2019), firmou o entendimento de que a nova dicção do art. 51 do Código Penal de forma alguma retirou da multa o seu caráter de sanção penal, mesmo porque o art. 5.o, inc. XLVI, da Constituição Federal, ao cuidar da individualização da pena, incluiu expressamente a multa ao lado da privação de liberdade e de outras modalidades de resposta penal.

Por conseguinte, a Suprema Corte
estabeleceu a legitimidade subsidiária da Fazenda Pública
para a execução da pena de multa perante a Vara de Execuções Fiscais, caso o Ministério Público não a providenciasse no prazo de até 90 (noventa) dias, após o trânsito em julgado da condenação.

E, com a entrada em vigor da Lei n.o 13.964/2019, nova redação foi dada ao art. 51 do Código Penal, evidenciando ainda mais o caráter penal da multa, confira-se:

“Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição”.
(redação dada pela Lei n.o 13.964/19, em vigor a partir de 23/01/2020).

A par disso, o Superior Tribunal de Justiça, no dia
21/09/2021
, revisou a sua compreensão anteriormente firmada para assentar que, “
na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade
".

Entretanto, no dia
24/11/2021
, ao fazer o
distinguishing
dos condenados impossibilitados de cumprir a pena de multa em razão de sua hipossuficiência, a Terceira Seção da Corte Cidadã, no julgamento do
REsp n.o 1.785.383/SP e do REsp n.o 1.785.861/SP,
sob a sistemática dos recursos repetitivos
, por unanimidade, estabeleceu a seguinte tese,
a qual encontra-se em vigor desde então,
in verbis:

“
Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade
” (REsp n. 1.785.383/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 30/11/2021) – Destaquei.

Assim, segundo o posicionamento agora perfilhado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
, cumprida integralmente a pena privativa de liberdade, o inadimplemento da sanção pecuniária não obsta a extinção da punibilidade se o apenado comprovar a sua impossibilidade de quitação.

E, como se sabe, os precedentes judiciais, sejam eles vinculantes ou não, tem ocupado cada vez mais um papel de destaque no sistema de justiça brasileiro, devendo os Tribunais uniformizarem a jurisprudência, mantendo-a íntegra, coerente e estável, com o escopo de proporcionar maior segurança jurídica aos jurisdicionados.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese ora em análise, verifica-se que a agravante
FERNANDA BONFIM CORREA
, que ostenta uma única condenação pelo crime de tráfico de drogas, por qual restou sancionada com 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime semiaberto, e
562 (quintos e sessenta e dois) dias-multa
, unitariamente calculados na fração mínima prevista em lei,
já cumpriu integralmente a pena privativa de liberdade
,
remanescendo apenas o pagamento da sanção pecuniária
, o que afirma não ter condições econômicas para fazê-lo.

Sucede que
não foram apresentadas provas aptas a demonstrar a alegada condição de hipossuficiente da apenada
, pois consta nos autos apenas a cópia da sua CNH, do seu comprovante de endereço e, pertinente à sua carteira de trabalho, houve a juntada tão somente da folha de rosto e de qualificação civil, documentos estes que não são o bastante para comprovar sua escassez de recursos econômicos.

Ademais, em consulta ao processo executivo de pena que tramita em seu desfavor, disponível no SEEU, constata-se que, enquanto cumpria a pena privativa de liberdade no regime semiaberto, a agravante informou ao juízo exercer labor lícito em uma fábrica de produtos de carne de propriedade de sua família, além de ter obtido autorização judicial para que, nos finais de semana, pudesse trabalhar na feira do produtor juntamente com seus familiares, a indicar que labora licitamente.

Soma-se, ainda, o fato de que, durante quase toda a fase executiva, a defesa técnica da reeducanda fora exercida por advogado particular, o qual, inclusive, impugnou o primeiro cálculo da pena de multa apresentado, sendo a i. Defensoria Pública constituída somente depois que a sentenciada fora intimada a pagar a sanção pecuniária no prazo de 10 (dez) dias, quando, então, este órgão protocolou pedido de isenção do pagamento e, da decisão que indeferiu esse requerimento, interpôs o presente recurso.

Diante desse quadro, não há como inferir que, de fato,
FERNANDA BONFIM CORREA
é totalmente incapaz de arcar com a pena de multa a ela cominada, inclusive de forma parcelada, sendo insuficiente a mera alegação de que está sendo assistida pela i. Defensoria Pública.

Aliás, como bem ponderado pelo Ministro Rogério Schietti Cruz na decisão monocrática proferida no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 672.632/SP, “
Nem todos os processados criminalmente, patrocinados pela Defensoria Pública, são hipossuficientes. No direito penal, é obrigatória a assistência jurídica integral ao réu, mesmo que ele tenha condições financeiras de contratar advogado particular, mas opte por não fazê-lo
. Assim, é ônus do sentenciado, durante a execução, justificar o descumprimento da sentença (...).
Não é atribuição do Poder Judiciário averiguar, de ofício, a situação econômica do apenado, principalmente quando seus dados bancários e fiscais são resguardados por sigilo e não podem ser devassados
” (HC n. 672.632, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 15/06/2021).

Nessas condições, sem a quitação da pena de multa, ainda que integralmente cumprida a privativa de liberdade, não há como,
in casu
, extinguir a punibilidade da agravante.

É nesse mesmo sentido os seguintes precedentes deste eg. Sodalício:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA COMPLETA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DO ALEGADO
– RECURSO DESPROVIDO. É dever, e não facultativo ao reeducando, cumprir integralmente as sanções impostas, tanto a pena privativa de liberdade quanto à pena pecuniária estabelecidas na sentença condenatória, razões pelas quais
facultar o pagamento da pena pecuniária àqueles que, tão somente, alegam hipossuficiência, sem qualquer comprovação, extinguindo, assim, a punibilidade, tiraria, por óbvio, o caráter sancionatório que lhe é inerente
” (TJ-MT - EP: 10010359220238110000, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2023) – Destaquei.

“
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
ADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA EXIGIDO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA
– RECURSO DESPROVIDO.
Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade – Tema Repetitivo n. 931 – STJ
”
(TJ-MT 10202569520228110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 15/12/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/12/2022) – Destaquei.

Logo,
de rigor a ratificação da r. decisão recorrida
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução penal interposto pela reeducanda
FERNANDA BONFIM CORREA GOES,
mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do processo executivo de pena n.o 0018219-20.2017.8.11.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023